Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-96.2016.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - Matéria pacificada no julgamento do Tema no 793 do C. STF.

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ,

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - Matéria pacificada no julgamento do Tema no 793 do C. STF.

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS.